Tribunal: TCU
Processo: 029.824/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9571/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 029.824/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carlos Humberto Gomes da Silva Junior (XXX.618.487-XX); Deivid Robert Oliveira Pereira (XXX.112.552-XX); Francisco Bruno Julio Mendes (XXX.794.823-XX); Igor Ferreira Daniel (XXX.174.047-XX); Joao Pedro Araujo Monteiro (XXX.142.093-XX); Jose Victor Figueiredo Vargas Carrinho (XXX.807.817-XX); Leonardo Fortes de Oliveira (XXX.218.207-XX); Mario Lucas de Oliveira Alcantara (XXX.392.967-XX); Renan Dylver Braga da Silva (XXX.144.372-XX); Wesley Hermino de Lima (XXX.764.557-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.